Tribunal: TJDFT
Processo: 0737772-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu novas diligências de pesquisas em base de dados eletrônicos, em processo de execução que tramita há longo tempo e se encontrava em arquivo provisório. Conforme consta da Decisão agravada, o processo foi suspenso por falta de bens e não houve indicação de fatos que possam justificar mais diligências além das que já foram deferidas e não obtiveram êxito. Trata-se de execução que tramita desde 2012, portanto, há mais de uma década, sem que o credor tenha conseguido indicar bens penhoráveis. Assim, a um primeiro e provisório exame, mantenho a Decisão agravada e INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 13 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator